Tribunal: TJPA
Processo: 0020114-60.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020114-60.2015.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: DENILSON DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MULTA DO ART. 467 DA CLT. INAPLICABILIDADE AOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de vínculo contratual temporário e condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas ao servidor contratado, inclusive recolhimentos ao FGTS e contribuições previdenciárias, com exclusão da multa do art. 467 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvam contribuições previdenciárias decorrentes de vínculo jurídico-administrativo temporário desvirtuado;
(ii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 467 da CLT aos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar controvérsias relacionadas a vínculos administrativos temporários, inclusive quanto às contribuições previdenciárias decorrentes de nulidade contratual.
4. É pacífica a inaplicabilidade da multa do art. 467 da CLT à Administração Pública, em razão do regime de precatórios e das limitações orçamentárias que lhe são próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
* Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam a condenação de ente público ao recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre relação contratual temporária irregular.
2. É incabível a imposição da multa do art. 467 da CLT à Administração Pública em razão das restrições orçamentárias e do regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 4351 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11.11.2015, DJe 13.04.2016; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, Súmula 137.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Denilson dos Santos Martins.

Inicialmente, cumpre relatar que a ação originária foi ajuizada por Denilson dos Santos Martins, ex-servidor do Município, sob o fundamento de que manteve vínculo contratual de natureza temporária com a Prefeitura Municipal de Marituba, no período compreendido entre 23 de outubro de 2001 e 16 de maio de 2014. Alegou que, durante o período de contratação, houve omissão do ente público quanto ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais com o terço constitucional, depósitos do FGTS, multa de 40% do FGTS, multa do art. 467 da CLT e contribuições previdenciárias.

Na sentença, o juízo de origem declarou a nulidade do vínculo contratual e reconheceu o direito do autor às verbas trabalhistas pleiteadas, com exceção da multa prevista no art. 467 da CLT, sob a justificativa de inaplicabilidade aos entes públicos, considerando sua submissão à rigidez orçamentária. A Prefeitura foi condenada a efetuar o pagamento das verbas descritas, excluída a mencionada multa.

Inconformado, o Município interpôs apelação, pugnando pela exclusão da condenação ao recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, alegando que o vínculo detinha natureza jurídico-administrativa e que tais obrigações seriam inaplicáveis ao caso. Defendeu ainda a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relacionadas à contribuição previdenciária, sustentando a competência exclusiva da Justiça Federal para tal.

A decisão monocrática agravada, proferida pela Desembargadora Relatora Ezilda Pastana Mutran, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença. Em seu conteúdo, assentou que a jurisprudência do STF e do STJ tem reiteradamente afirmado o direito ao FGTS, ao décimo terceiro e às férias com terço constitucional a servidores temporários quando reconhecido o desvirtuamento da contratação, como ocorreu no caso em tela. A magistrada entendeu correta a exclusão da multa do art. 467 da CLT, reiterando sua inaplicabilidade aos entes públicos em razão do regime orçamentário e do princípio da legalidade.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, que a r. decisão monocrática incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar tese central suscitada no recurso de apelação, consistente na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar matéria atinente às contribuições previdenciárias. Assevera que a magistrada passou a discorrer sobre a multa do art. 467 da CLT, ponto que sequer fora objeto de insurgência na apelação municipal, denotando a ausência de enfrentamento do núcleo da controvérsia.

Além disso, sustenta que a condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias viola a competência da União para a execução de tais créditos, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal, e que a execução das contribuições previdenciárias descontadas dos contracheques do servidor deve ser promovida exclusivamente pelo INSS. Cita jurisprudência do TJPE que reconhece como suficiente a apresentação de contracheques pelo servidor para fins de averbação do tempo de contribuição, tornando irrelevante, na esfera jurídica do servidor, eventual inadimplemento do ente público em relação ao repasse dos valores.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Consoante relatado, o presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível. A irresignação manifestada pela parte agravante, o Município de Marituba, concentra-se na pretensão de afastar a condenação ao recolhimento de contribuições previdenciárias, sustentando a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar a matéria, bem como na rediscussão da inaplicabilidade da multa prevista no artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho. Busca, assim, a modificação da decisão singular, com o reconhecimento dos vícios de julgamento apontados e a consequente exclusão da condenação imposta.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão monocrática combatida revela-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, bem como com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A tese de incompetência da Justiça Comum Estadual para o julgamento de demandas envolvendo o recolhimento de contribuições previdenciárias oriundas de vínculos administrativos já se encontra devidamente superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É entendimento pacífico que, tratando-se de controvérsia acerca da relação jurídica entre servidor e Administração Pública — e não de cobrança tributária stricto sensu —, a competência permanece na esfera estadual, afastando-se qualquer alegação de usurpação da jurisdição federal.

Nesse contexto, aplica-se, por analogia, a Súmula 137 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação proposta por servidor público municipal quando a relação de trabalho é eminentemente estatutária.”
Tal entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 4351 MC-AgR, com a seguinte ementa:
“Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.”
(Rcl 4351 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015, DJe-068 de 13/04/2016).

No tocante à alegada omissão quanto à análise da matéria previdenciária, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. O voto monocrático, ao manter a sentença de origem, aderiu integralmente à fundamentação expendida pelo Juízo a quo, a qual se mostra clara e suficiente ao reconhecer que, diante da nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços — em virtude das sucessivas prorrogações indevidas —, impõe-se a garantia dos direitos trabalhistas correlatos, inclusive no que tange aos recolhimentos previdenciários. Tal posicionamento alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao julgado proferido no RE 1.066.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 551), no qual se assentou a possibilidade de extensão dos direitos sociais aos contratos temporários desvirtuados.

Por derradeiro, quanto à alegação de equívoco na análise da multa prevista no artigo 467 da CLT, cumpre destacar que a matéria foi devidamente enfrentada na apelação anteriormente interposta. A jurisprudência é pacífica quanto à inaplicabilidade da referida penalidade aos entes públicos, notadamente em razão das restrições decorrentes do regime de precatórios e das limitações orçamentárias que regem a Fazenda Pública. Assim, a vedação à imposição da multa em questão encontra respaldo tanto no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada se impõe como medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação supra.

Nos termos dos deveres de boa-fé e cooperação, consagrados nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advertem-se as partes de que a eventual interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que se destinem a rediscutir indevidamente matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente como
mandado/ofício
, na forma da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025